Tribunal: TJBA
Processo: 0504452-13.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504452-13.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: XAVIER TRANSPORTES URBANOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. O ente municipal se insurge em face de decisão que não conheceu de seu anterior recurso de apelação, por ausência de dialeticidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há equívoco na decisão que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de dialeticidade. III. Razões de decidir 3. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 4. No caso dos autos, a decisão agravada tem a ver com o não conhecimento do apelo, por ausência de dialeticidade, ao passo que, na petição de agravo interno, o agravante defendeu a necessidade de prévia intimação pessoal antes da extinção da execução fiscal, a suspensão do feito quando não localizado o executado e a aplicação da legislação especial em detrimento do Código de Processo Civil. 5. Nenhuma das questões mencionadas foi tratada na decisão agravada, verificando-se evidente ausência de dialeticidade recursal. 6. Outrossim, as alegações constantes da petição de agravo não foram suscitadas no apelo, evidenciando-se inovação recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão mantida. 8. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0504452-13.2016.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada XAVIER TRANSPORTES URBANOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator